Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-29.2017.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de nulidades, contradições e de omissões (CPC, art. 1.022, I e II) – Recursos de embargos de declaração opostos pelos corréus, na quase totalidade das matérias abordadas, com nítido caráter infringente – Necessário suprimento de apenas uma das omissões (CPC, art. 1.022, II), apontada por somente um dos corréus, especificamente no tocante à ordem de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de nulidades, contradições e de omissões (CPC, art. 1.022, I e II) – Recursos de embargos de declaração opostos pelos corréus, na quase totalidade das matérias abordadas, com nítido caráter infringente – Necessário suprimento de apenas uma das omissões (CPC, art. 1.022, II), apontada por somente um dos corréus, especificamente no tocante à ordem de indisponibilidade de bens determinada durante a tramitação do feito – Recursos conhecidos, com integral rejeição do primeiro recurso de embargos, e o parcial acolhimento do segundo recurso de embargos, sem efeito modificativo da decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001054-29.2017.8.26.0441/50000,
da
Comarca
de
Peruíbe,
em
que
é
embargante/embargado ALEXANDER MUNUERA e Interessado JOSINO MOREIRA
DA SILVA, é embargado/embargante EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR e
Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração de fls. 01/11, e acolheram parcialmente os embargos de
declaração de fls. 12/23, sem efeito modificativo da decisão.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001054-29.2017.8.26.0441/50000
COMARCA: PERUÍBE 2a VARA
EMBARGANTES: JOSINO MOREIRA DA SILVA, ALEXANDER MUNUERA e EDUARDO
MARTINS TELES DE AGUIAR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO MPSP
VOTO No 9.574
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de nulidades,
contradições e de omissões (CPC, art. 1.022, I e II) Recursos
de embargos de declaração opostos pelos corréus, na quase
totalidade das matérias abordadas, com nítido caráter
infringente
Necessário suprimento de apenas uma das
omissões (CPC, art. 1.022, II), apontada por somente um dos
corréus,
especificamente
no
tocante
à
ordem
de
indisponibilidade de bens determinada durante a tramitação do
feito Recursos conhecidos, com integral rejeição do primeiro
recurso de embargos, e o parcial acolhimento do segundo
recurso de embargos, sem efeito modificativo da decisão.
Trata-se de recursos de embargos de declaração
opostos pelos réus-apelantes ALEXANDER MUNUERA e JOSINO MOREIRA DA
SILVA (fls. 01/11) e EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR (fls. 12/23), ora
embargantes, contra o V. Acórdão de fls. 1.528/1.580, que rejeitou as matérias
preliminares e deu parcial provimento aos recursos de apelação de fls. 1.180/1.204 e
1.270/1.289, para reformar parcialmente a r. sentença apelada (fls. 1.098/1.149,
integrada às fls. 1.162/1.163 e 1.172/1.173), e (i) condenar os embargantes (i.a)
EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR (LIA, art. 21, I), ALEXANDER MUNUERA e
JOSINO MOREIRA DA SILVA, pelas tentativas de venda do bem público aos terceiros
Helena Cristina Ferreira de Miranda e Álvaro Mioshi Matsuda (LIA, arts. 9o, e 12, I); e
(i.b) ALEXANDER MUNUERA e JOSINO MOREIRA DA SILVA, pelas indevidas
cessões de permissão de uso de bem público aos terceiros Helena Cristina Ferreira
de Miranda (LIA, art. 11) e Álvaro Mioshi Matsuda (LIA, arts. 9o e 10); bem como (ii)
readequar as sanções anteriormente aplicadas (cf. fls. 1.578/1.579), afastando (ii.a) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
3
condenação dos embargantes decorrente da ausência do regular procedimento
administrativo para uso do bem público (LIA, art. 11), que não constituiu objeto desta
demanda (cf. fls. 10); (ii.b) as condenações de imposição de multas civis sobre o
prejuízo ao erário público verificado (R$ 981,53), e sobre os valores das
remunerações percebidas pelos embargantes, estipuladas com fundamento nos incs.
II e III, do art. 12 da LIA, mantendo-se apenas a condenação da multa civil de 3 (três)
vezes o valor do acréscimo patrimonial (R$ 24.900,00), nos termos dos arts. 9o, e 12,
I da LIA, em relação aos embargantes ALEXANDER e JOSINO; e, finalmente, (ii.c) a
condenação imposta aos ora embargantes à guisa de ressarcimento de alegado dano
moral coletivo.
Pelo que se consegue depreender do primeiro recurso de
aclaramento apresentado (fls. 01/11), além da confessada finalidade de obtenção “de
prequestionamento explícito da matéria recursal” (fls. 01), alegam os embargantes
JOSINO MOREIRA DA SILVA e ALEXANDER MUNUERA, a ocorrência de vícios no
r. decisum colegiado, consistentes em: (a) nulidades processuais, em razão (a.1) da
ausência da mídia contendo as provas orais produzidas durante a instrução
processual, pois os arquivos áudio visuais dos depoimentos pessoais prestados pelos
embargantes e pelas oitivas das testemunhas se encontram corrompidos na mídia
enviada pelo cartório do V. Juízo a quo (cf. fls. 1.470 e 1.471/1.472), como
mencionado no parecer ofertado pela Procuradoria Geral de Justiça (cf. fls.
1.483/1.484), razão pela qual pedem a declaração de nulidade do processo desde a
realização da audiência de instrução, para nova colheita de provas orais (fls. 02/03); e
(a.2) da ausência de realização de julgamento presencial na espécie (cf. Res. no
549/2011, do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal), apesar da expressa
oposição manifestada pelo também embargante EDUARDO MARTINS TELES DE
AGUIAR às fls. 1.440 e 1.499, o que haveria importado em vícios à publicidade do
julgamento realizado (CF, arts. 5o, LX, e 93, IX) (fls. 03/04); (b) omissões (CPC, art.
1.022, II), por alegada ausência de análise (b.1) da tese defensiva referente à
imputação da tentativa de alienação da permissão de uso do quiosque, que era
permitida pelo Decreto Municipal no 2.964/2007 (art. 9o), revogado no ano de 2017,
que foi comprovada pela oitiva de testemunhas (Felipe Antônio Colaço Bernardo, José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
4
Fernandes Aparecido Zanelatto e Gesival Gomes), que informaram se tratar também
de praxe administrativa, mediante anúncios veiculados inclusive na Internet (fls.
06/08); e (b.2) do pedido de absolvição quanto às condenações pelas práticas de atos
lesivos ao erário e de enriquecimento ilícito, que se fundou na prova oral que não se
encontra nos autos, em razão de a mídia na qual fora gravada se encontrar
corrompida, conforme mencionado apenas nesta fase recursal às fls. 1.484, motivo
pelo qual pedem o afastamento das condenações que lhes foram impostas (fls.
07/08); e, finalmente, (c) contradição (CPC, art. 1.022, I), em razão da parcial reforma
da r. sentença apelada para afastar as penas de restituição do “prejuízo ao erário
público verificado (R$ 981,53), e sobre os valores das remunerações percebidas pelos
corréus, estipuladas com fundamento nos incs. II e III, do art. 12 da LIA, conforme
texto retirado do próprio acórdão” (fls. 44 do r. decisum colegiado), “pois
primeiramente afastou a condenação de ressarcimento integral da quantia de R$
981,53 (novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), e na parte final
do v. acórdão manteve a condenação de ressarcimento do valor de R$ 981,53” (sic)
(cf. fls. 08/10).
Nesse mesmo sentido, repetindo algumas das matérias
já levantadas pelos demais corréus (fls. 01/11), EDUARDO MARTINS TELES DE
AGUIAR também opôs embargos ao V. Acórdão de fls. 1.528/1.580 (fls. 12/23),
aduzindo: (a) a nulidade do julgamento realizado (fls. 1524/1.525 e 1.526), bem como
da r. sentença apelada, por alegado cerceamento de defesa, em razão da ausência
da mídia de áudio e vídeo nos autos eletrônicos (cf. fls. 13/15), pois “não é verdade
que não tenha havido qualquer impugnação quanto à prova oral”, visto que seu
recurso de apelação “clama revaloração” da referida prova, e “o fato de não se
impugnar a transcrição de poucos trechos não significa concordar com os mesmos”,
tanto que “simples leitura do apelo mostra que existe forte oposição à valoração dos
depoimentos das testemunhas e dos depoimentos pessoais dos réus” (cf. fls. 13/15);
(b) a ocorrência de omissão no r. julgado colegiado, que não haveria considerado o
fato de que a transferência da permissão de uso era permitida, nos termos do
contraditório Decreto Municipal no 2.964/2007, como confirmado pela Turma
Julgadora às fls. 1.562, tanto assim que referido decreto foi revogado pelo Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
5
Municipal no 4.404/2017, após a ocorrência dos fatos tratados na ação, e “justamente
pelas dúvidas que causavam”, o que foi ainda corroborado pelos depoimentos
prestados pelas testemunhas Gesival Gomes, Secretário Jurídico (cf. fls. 1.112),
Felipe Antônio Colaço Bernardo, Chefe de Gabinete (cf. fls. 1.110), e José Fernandes
Aparecido Zanelatto, Secretário de Rendas e Tributos (cf. fls. 972); (c) a presença de
contradição no V. Acórdão embargado, que despontaria dos fatos anteriormente
narrados, pois se a possibilidade de transferência da permissão de uso existia (cf. o
Decreto Municipal no 2.964/2007), e somente foi revogada em 2017 (mediante o
Decreto Municipal no 4.404/2017), “não poderia haver decreto condenatório sobre
fatos ocorridos antes de tal revogação” (cf. fls. 16/18); (d) o r. julgado colegiado,
padecendo “de vício de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1o, IV, do Código
de Processo Civil”, seria também omisso por não haver se pronunciado acerca do fato
de que o embargante EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR estava afastado do
Sindicato desde o ano de 2013 (cf. fls. 410/412 e 625/627), e “sequer participou da
negociação para transferência da aludida permissão de uso do bem”, tanto que “os
depoimentos das testemunhas supostas vítimas no processo, que às fls. 1.577 foram
valorados sem sequer serem ouvidos, porque ausentes dos autos, não mencionaram
sequer o embargante”, descaracterizando tanto a culpa quanto o dolo na espécie
(cf. fls. 18/19); (e) que haveria omissão também no que tange ao fato de haver
sustentado “que a sentença de primeiro grau era contraditória”, pois o V. Juízo a quo,
apesar de haver afirmando “que só era possível responsabilizar o requerido
Alexander”, ao final, acabou por também condenar o ora embargante, “de forma
injusta e ilegal”, no que o V. Acórdão haveria silenciado (cf. fls. 19/20); e, por fim, (f)
muito embora a Turma Julgadora haja dado parcial provimento aos recursos para
afastar as condenações de ressarcimento ao erário e de reparação de danos morais
coletivos, deixou de revogar a tutela de urgência anteriormente concedida pelo V.
Juízo a quo, que havia determinado a indisponibilidade de bens e valores dos corréus
para fins de garantia de ressarcimento dos prejuízos causados ao patrimônio público,
com o que despontou outra omissão (cf. fls. 20/22).
Em
razão
do
expresso
pedido
formulado
pelo
embargante EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR (cf. fls. 22, item 'I'), os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
6
foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação (CPC, art. 1.023,
§ 2o), a qual, devidamente intimada (cf. fls. 24 e 26/27), relatando os fatos da causa,
afirmou que (fls. 29/36): (a) ainda que os arquivos constantes da mídia enviada pelo
cartório do V. Juízo de primeiro grau se encontrem corrompidos, entendeu-se pela
veracidade e pela ausência de controvérsia acerca dos depoimentos anteriormente
transcritos na r. sentença apelada (fls. 1.098/1.149, integrada às fls. 1.162/1.163 e
1.172/1.173), uma vez que não ocorreu qualquer anterior insurgência quanto aos seus
termos reproduzidos no r. decisum de primeiro grau, razão pela qual não prospera o
argumento no sentido da nulidade do processo desde a audiência de instrução, cujo
intuito é evidentemente modificativo da condenação que foi imposta aos ora
embargantes, utilizando-se de uma constatação “feita pelo Parquet, da qual sequer
teriam se atentado e muito menos contestado” (fls. 34); (b) também não prospera a
alegação de nulidade do julgamento por conta de julgamento virtual (sic), “alternativa
célere ao processo jurisdicional”, que não prejudica “a análise do mérito e o princípio
constitucional fundamental da publicidade” (fls. 34); (c) no tocante à insurgência em
relação à transferência da permissão, ainda que tal transferência se configurasse em
uma práxis da Administração municipal “como faz entender o testemunho de Felipe
Colaço, Gesival Gomes e José Zanelatto sua ilicitude remanesce, haja vista que o
tal costume administrativo jamais pode sobrepujar o conjunto de regras e princípios
que orientam a gestão, sob pena de vulneração à supremacia da lei”, ponto sobre o
qual não repousa omissão do V. Acórdão embargado, mas sim mera interpretação
“diversa da pretendida pelos embargantes” quanto ao referido fato (cf. fls. 34/35); (d)
não vinga a tentativa de afastamento do embargante EDUARDO MARTINS TELES
DE AGUIAR, “sob a alegação de que estava afastado do SINTRAPE em virtude de
pedido realizado em março de 2013 (fls. 625)”, fato que não possui o condão de
afastar sua legitimidade passiva, visto os fatos ocorreram nos anos de 2015 e 2016, o
que encontra amparo na Nota Oficial expedida pelo SINTRAPE em 23 de dezembro
de 2016 de fls. 628, “informando que Eduardo, na qualidade de Secretario Jurídico do
sindicato, esteve na delegacia do município para prestar esclarecimentos” (cf. fls. 25);
e, por fim, (e) o V. Acórdão também não padece de contradição “quanto à
condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 981,53”, posto que “afastou tal
condenação no que diz respeito aos incisos II e III do artigo 12 da LIA”, não obstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
7
os embargantes hajam incorrido “nas práticas do artigo 9o da mesma lei, também
abarcado, quanto às sanções, pelo mesmo artigo 12, inciso I da LIA” (cf. fls. 25).
É o relatório.
Não obstante a realização de anterior julgamento do
recurso de apelação pela modalidade de videoconferência, telesessão ou sessão
telepresencial, a teor do disposto (i) nas Resoluções no 313/2020 e no 314/2020 do
Conselho Nacional de Justiça
CNJ(1); (ii) nos Provimentos no 2.552/2020, no
2.554/2020(2), no 2.555/2020(3) e no 2.557/2020(4) do Conselho Superior da
Magistratura
CSM; (iii) no Comunicado no 284/2020 da Corregedoria Geral da
(1) Cf. Res. no 313, de 19.03.2020, que “estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão
Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o
contágio pelo novo Coronavírus Covid-19, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial”;
Res. no 314, de 20.04.2020, que “prorroga, no âmbito do Poder Judiciário, em parte, o regime instituído
pela Resolução no 313, de 19 de março de 2020, modifica as regras de suspensão de prazos
processuais e dá outras providências”; já também prorrogadas pela Res. no 318, de 07.05.2020, e pela
Portaria no 79, de 22.05.2020, todos da Egrégia Presidência do CNJ.
(2) Prov. CSM no 2.554, de 24.04.2020, Art. 6o. Permitida, no período em que vigorar o Sistema Remoto
de Trabalho, a realização de sessões virtuais pelas Turmas Recursais e de Uniformização, vedadas as
presenciais (g.n.).
(3) Prov. CSM no 2.555, de 24.04.2020, Art. 4o. No período em que vigorar o Sistema Remoto de
Trabalho em Segundo Grau estabelecido por este Provimento, permanecerá suspensa a realização das
sessões de julgamento presenciais, mantido o funcionamento obrigatório das sessões virtuais das
Câmaras Ordinárias, das Câmaras Reservadas (Ambiental e Empresarial) e da Câmara Especial,
ressalvadas as hipóteses previstas na Resolução no 549/2011, com a redação dada pela Resolução no
772/2017, deste Tribunal (g.n.).
(4) Prov. CSM no 2.557, de 12.05.2020, Art. 1o. O § 4o do art. 2o do Provimento CSM no 2.554/2020
passa a contar com a seguinte redação: “Art. 2o. (...) § 4o Poderão ser realizadas audiências por
videoconferência, observada, nesse caso, a possibilidade de intimação e de participação das partes e
testemunhas no ato, por meio do link de acesso da gravação junto ao Microsoft OneDrive, a ser
disponibilizado pelo juízo, observadas as demais disposições dos Comunicados CG no 284/2020 e no
323/2020”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
8
Justiça CG, e (iv) no art. 146 do RITJSP(5), é de se destacar que os embargos de
declaração serão julgados em sessão virtual, pois afora a vedação de realização de
sustentação oral para este tipo de recurso, conforme estabelece o atual § 4o do art.
146 do RITJSP(6), o art. 1o da Resolução no 549/2011, alterado pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal (tendo sido a
última publicada no DJe do dia 10.08.2017 e em vigor desde 11.08.2017), determinou
que “as apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos de
declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e
ações originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da
turma julgadora (...)”.
Com exceção ao único ponto destacado adiante, no que
tange, especificamente, à anterior ordem de indisponibilidade de bens dos corréus,
ora embargantes, as demais matérias constantes dos presentes recursos de
embargos de declaração (fls. 01/11 e 12/23) foram suficientemente abordadas e
(5) RITSJP, Art. 146. O pedido de sustentação oral poderá ser formulado: (com redação dada pelo
Assento Regimental no 581/2019) I por inscrição prévia, via e-mail institucional, a critério de cada órgão
julgador, ou no próprio dia da sessão de julgamento; (acrescido pelo Assento Regimental no 581/2019) II
acaso adotado o sistema de inscrição prévia, deverá o requerimento ser formulado via e-mail dirigido
ao cartório respectivo, com a indicação das informações básicas relativas ao processo (número, órgão
julgador, número da pauta, parte representada, e nome do advogado que irá sustentar), assegurada
preferência pela ordem de inscrição, sem prejuízo das preferências legais e regimentais. A admissão da
inscrição por essa ferramenta deverá necessariamente constar da publicação da pauta, juntamente com
a informação do e-mail do cartório, havendo os pedidos de ser formulados até às 18:00 horas do dia útil
anterior ao da sessão de julgamento (acrescido pelo Assento Regimental no 581/2019).
(6) RITSJP, Art. 146. << Omissis >> § 4o Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não haverá
sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de
competência, arquivamento de inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento
referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à extinção de feito
originário prevista no art. 937, VI, do CPC (§ 2o renumerado como § 4o pelo Assento Regimental no
581/2019) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
9
esclarecidas pelo julgado ora atacado, o qual, à evidência, não gera quaisquer
nulidades, contradições (CPC, art. 1.022, I) ou omissões (CPC, art. 1.022, II), não se
fazendo necessários melhores esclarecimentos a respeito dos fundamentos que
ensejaram o apenas parcial provimento dos recursos de fls. 1.180/1.204 e
1.270/1.289 pela Turma Julgadora (fls. 1.528/1.580), que analisou amplamente o feito
bem como todas as matérias veiculadas nos recursos de apelação.
De início, não há falar na vazia alegação de nulidade do
julgamento por sua imaginada ocorrência na modalidade virtual, posto que o
julgamento foi realizado em 2 (suas) sessões telepresenciais distintas, ocorridas nos
dias 02.07.2020 e 16.07.2020 (cf. fls. 1.500/1.510, 1.511/1.521, 1.524/1.525 e
1.526/1.527), nos exatos termos dos diplomas referidos anteriormente (Provimentos-
CSM no 2.552/2020, no 2.554/2020, no 2.555/2020 e no 2.557/2020; Comunicado-CG
no 284/2020; todos eles disponíveis para consulta no site deste Egrégio Tribunal, na
página “http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Comunicados”), havendo o
patrono do ora embargante EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR, inclusive,
sustentado oralmente as razões recursais na sessão realizada no dia 02.07.2020
(“após voto do Relator e da 2a Juíza dando parcial provimento aos recursos, indicou
vista o 3o juiz sustentou oralmente o Dr. Ricardo Vita Porto OAB 183.224/SP”
(g.n.); cf. fls. 1.524/1.525), exatamente como havia solicitado nos autos (cf. fls. 1.440
e 1.499), não importando a realização do julgamento em sessão telepresencial em
quaisquer imaginados vícios à publicidade, inclusive sequer demonstrados.
Além
disso,
não
há
também
qualquer
nulidade
processual no fato de a única mídia enviada a este Egrégio Tribunal (fls. 1.476) não
poder ser lida no V. Juízo a quo existem ao menos 3 (três) mídias (cf. fls. 975),
muito embora só o embargante EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR afirme que
juntou ao menos 4 (quatro) mídias (cf. fls. 962, 964/965, 969, 974/975, 980 e 1.007),
além de outras 2 (duas) mídias referentes às audiências realizadas nos dias
23.04.2018 (fls. 932/934, 937 e 1.009) e 30.05.2018 (fls. 961/963 e 1.008) , pois,
como bem ressaltou o Parquet, não houve qualquer “impugnação quanto a prova oral
transcrita pela d. magistrada de piso” (fls. 1.484), tanto assim que o embargante
EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR expressamente confessa que sua “forte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
10
oposição” se limita “à valoração dos depoimentos das testemunhas e dos
depoimentos pessoais dos réus” (fls. 14) (g.n.), e que seu apelo (fls. 1.180/1.204)
clamou apenas pela revaloração da prova (cf. fls. 13), note-se bem.
De fato, as transcrições (fls. 1.103/1.113) contidas na r.
sentença apelada de fls. 1.098/1.149 tanto dos depoimentos pessoais prestados
pelos embargantes (cf. fls. 933, 937, 1.103/1.105, 1.105/1.106 e 1.106/1.108); quanto
dos depoimentos prestados pelas testemunhas (i) Felipe Antônio Colaço Bernardo (cf.
fls. 932/933 e 1.109/1.110) e (ii) Gesival Gomes de Souza (cf. fls. 962, 964/965, 969,
974/975, 980, 1.007 e 1.112/1.113), este oriundo do processo criminal no
0001320-33.2017.8.26.0441 (cf. fls. 448 e 452 daqueles autos), ainda em trâmite
perante o V. Juízo da 1a Vara da Comarca de Peruíbe, juntado pelo embargante
EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR foram bastante elucidativas, in verbis:
“Em depoimento pessoal, o requerido Alexander Munuera
afirmou que: é funcionário público municipal em Peruíbe e em
Itanhaém, como auxiliar de enfermagem, na época dos fatos
era presidente do SINTRAPE. Afirmou que o quiosque pertence
à Prefeitura e o sindicato tinha o direito de usar o bem, através
de uma concessão de uso firmada entre sindicato e o ente
público. Não sabe dizer como foi adquirido o direito de uso, pois
não era presidente. Assumiu a presidência do Sindicato no
segundo semestre de 2014. Foi feita uma parceria porque a
entidade não tinha como 'tocar' um quiosque. A referida
parceria consistia em o parceiro fornecer descontos para os
associados da entidade e em contrapartida pagaria os impostos
e encargos relativos ao imóvel para o Sindicato. Disse que não
foi realizado contrato formal, mas que participou da negociação
de 'boca', com o Sr. Mió ou Álvaro como parceiro. Não se
recorda a data exata da negociação. A conversa teve a
participação do jurídico da entidade, na pessoa da Dra. Raquel.
Disse que Sr. Álvaro foi até à entidade juntamente com uma
outra senhora que não se recorda o nome, para realizar a
negociação com o departamento jurídico, ocasião em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
11
feito um contrato, contudo, a assinatura dessa senhora não foi
reconhecida em cartório. Não sabe dizer quais eram os termos
do contrato. Disse que a vantagem para o sindicato era apenas
os descontos para os associados. No período em que o
requerido assumiu a presidência do sindicato o quiosque
estava fechado para realização de reformas, não sabe dizer
quem administrava o quiosque antes disso. Após o contrato
não ter sido assinado, o Sr. Álvaro passou a administrar o
quiosque. Disse que o Sr. Álvaro voltaria para assinar o
contrato, mas não o fez. O Sr. Álvaro ficou por um ano 'lá no
quiosque', mesmo sem a formalização do contrato. Após esse
período de um ano, o Sr. Álvaro deixou de pagar as contas de
água e de luz e não estava fornecendo descontos para os
servidores. Depois esclareceu que foi depois de um tempo que
não sabe dizer qual o Sr. Álvaro passou a dar esse tipo de
problema. Afirmou que o Sindicato entrou em contato com o
'parceiro' para que ele regularizasse a situação relacionada
com os encargos que não vinham sendo adimplidos,
esclareceu que referidos contatos foram feitos pessoalmente,
inclusive pelo próprio depoente e outros diretores, como o Sr.
Josino e a Sra. Cristina. Contudo, segundo afirmou o parceiro
não regularizou e então o sindicato solicitou que ele
desocupasse o quiosque. Diante da negativa, o sindicato
chamou um carreto para que fosse retirado do quiosque bens
pertencentes ao próprio sindicato, citou fritadeira, freezer, fogão
e geladeira para fazer uma higienização no local e também
bens pertencentes ao Sr. Álvaro levados para a sede do
Sindicato. O Sr. Álvaro não concordou com a retirada de seus
pertences, em verdade ele apenas foi avisado para retirar os
bens que lhe pertenciam na entidade. O estoque e uma estufa
do Sr. Álvaro foram retirados e transportados para entidade.
Não tinham ordem judicial para realizar esse transporte. Não
tinham permissão do Sr. Álvaro para que retirassem os bens
que lhe pertenciam. A prefeitura não tinha ciência da parceria
realizada entre Sr. Álvaro e o sindicato. Nessa época o Sr.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
12
Josino era tesoureiro. O Sr. Josino comparecia toda semana ao
quiosque para acompanhar. A decisão de retirada dos bens do
quiosque foi tomada pela diretoria do sindicato. Após a saída
do Sr. Álvaro o quiosque ficou fechado por um período e após o
quiosque foi devolvido para a prefeitura por não haver mais
interesse por parte do sindicato. O depoente ainda é o
presidente do sindicato. Soube que a Sra. Helena também fez
uma parceria com o sindicato, mas isso foi antes de sua
gestão. Não sabe dizer se na época da parceria com a Sra.
Helena era o Sr. Eduardo ou o Sr. Josino na presidência do
sindicato. A devolução dos bens do Sr. Álvaro ficou
condicionada ao 'acerto' dos encargos que ele não tinha
pagado, como água e luz. Afirmou que a retirada dos bens se
deu de madrugada porque era o único horário que o rapaz do
carreto tinha disponibilidade. A garagem em que os bens foram
armazenados é de propriedade de um parente do requerido Sr.
Eduardo, mas é locado para o sindicato. Afirmou que era da
diretoria na ocasião da contratação da parceria com a Sra.
Helena, mas não participou efetivamente desta. Compõe a
diretoria do sindicato desde 2006, assim como o requerido Sr.
Josino e Sr. Eduardo e de alguma forma participam das
decisões do sindicato desde então. O Sr. Álvaro tentou comprar
o ponto do quiosque, mesmo sem estar pagando aluguel o Sr.
Álvaro fez tal proposta. Contudo, questionado o jurídico do
sindicato, decidiu-se por não dar prosseguimento a essa
proposta” (fls. 1.103/1.105);
“Por sua vez, o requerido Eduardo Teles afirmou que:
atualmente exerce o cargo de vereador no Município de
Peruíbe, na época dos fatos era Secretário de Educação. Foi
presidente da entidade sindical de 2006/2010, reeleito em 2010
e ficou até dezembro de 2012. Em 2013 se afastou da entidade
para trabalhar na prefeitura, junto ao gabinete da prefeita Ana
Maria Preto e em abril de 2013 virou diretor de defesa social,
até janeiro de 2015 e após assumiu a Secretaria da Educação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
13
e ficou até março de 2016, ocasião em que se afastou da
prefeitura e retornou ao sindicato, tendo cumprido sua função
até maio de 2016, retornou ao gabinete da prefeita Ana Preta,
ficando por um mês, em julho de 2016 para cumprir o prazo
eleitoral se afastou novamente para se candidatar ao cargo de
vereador. Com relação aos fatos ora tratados disse que no ano
de 2009, tiveram uma negociação com a prefeita Milena
Bargieri, nessa ocasião foram atendidos diversos pleitos da
entidade, dentre eles, o pedido para usar o quiosque objeto da
presente ação. O quiosque tinha pegado fogo e estava
totalmente abandonado na praia. A prefeita concedeu a
permissão de uso e o sindicato passou a utilizar para seus
associados, para enfim 'fazer um caixa'. A exploração se iniciou
no final de 2010 pelo próprio sindicato com alguns 'auxiliares'
depois trocaram os 'auxiliares' que ajudaram o sindicato na
administração do quiosque. Os auxiliares exerciam de fato
'auxílio', configurando uma espécie de 'preposto'. Ajudavam a
'tocar' o quiosque sendo eles garçons, gerentes, uma equipe de
trabalho. Os auxiliares não eram registrados, tinha o vínculo de
contrato de prestação de serviço, recebiam para tanto
'participação'. O sindicato pagava todas as despesas e o lucro
era repartido na metade. A permissão de uso concedida era por
tempo indeterminado, que foi publicada. Em 2013 foi trabalhar
na prefeitura e então pelo que sabe foram colocados 'parceiros'
lá. Citou a Sra. Helena e o Sr. Álvaro. Não sabe dizer ao certo
qual era a relação jurídica, contudo, acredita que tenha sido
feita a mesma contratação realizada em sua época, sendo
esses 'parceiros' na verdade auxiliares que serviam para
auxiliar na condução da administração/gerência do quiosque. A
Sra. Helena era gerente, após disse que não sabia precisar a
função da Sra. Helena. Não sabe dizer a que título Sr. Álvaro
participou na condução do quiosque. Em 2009 o sindicato
pagou os tributos atrasados e se comprometeu a reformar o
prédio. Em 2014 o requerido Alexandre era Diretor da Saúde e
após foi eleito presidente. Em 2013 o requerido assumiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
14
presidência da entidade, em razão do afastamento do
depoente. Afirmou que não configurava arrendamento pois o
sindicato permaneceu na administração do quiosque, o risco
todo ficava à cargo do sindicato. Não sabe dizer por que foi
cobrado o valor de R$ 5.000,00 do Sr. Álvaro. Afirmou que o
imóvel em que foram encontrados pertences do Sr. Álvaro
pertence ao seu pai. Disse que se trata de um terreno em que
tem três garagens, uma delas seu pai utiliza e a outra o seu pai
aluga para o sindicato, desde 2008. No dia da apreensão sua
mãe te ligou chorando afirmando que havia dois promotores
Dr. Tiago e Dr. Rafael em sua residência. Foi até a residência
e abrindo a porta da garagem verificou que tinha um carro do
sindicato dentro e alguns objetos, citou uma geladeira, um
expositor e um fogão. Soube que o pessoal do sindicato
rompeu a parceria com o Sr. Álvaro e então tirou alguns
pertences dele e levado até a garagem do seu pai. Pelo que
sabe o Sr. Josino que cuidava do quiosque, era a pessoa que
dava explicações para a prefeitura e para a diretoria do
sindicato. Com relação ao documento de fl. 06, acredita que
seja uma conversa entre Sr. Alex e Sr. Álvaro, para que esse
último fosse retirar as coisas, acredita que foi porque as coisas
estavam atrapalhando na garagem. Não sabe exatamente
como funcionou a parceria com o Sr. Álvaro e Sra. Helena, mas
sabe que eles tinham que dar descontos. Eles ficavam na
gerência. Afirmou que antes da Sra. Helena, figurava como
'gerente' o Sr. Fábio Lacerda. Disse que a possibilidade de se
'passar o ponto' o depoente foi consultado, pois embora
afastado é diretor jurídico do sindicato, contudo, entendeu por
inviável, ante a necessidade de aprovação por meio
assembleia geral, conforme previsão no estatuto” (fls.
1.105/1.106) (g.n.);
“Em depoimento pessoal, o requerido Josino Moreira afirmou
que é servidor público vinculado ao departamento de obras do
município de Peruíbe, contudo, desde 2006 foi para o sindicato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
15
e desde então está afastado de suas funções. Ingressou em
2006 na entidade ocupando a função de vice-presidente, em
2008 e 2012 foi presidente da entidade, e desde 2014 é
tesoureiro. Afirmou que desde 2006 ocupa cargo na diretoria.
Disse que o sindicato adquiriu o direito de usar o quiosque em
2009 da prefeitura. Foram pagas apenas as taxas 'normais' que
todos pagam. A partir de 2009 o depoente fazia a
intermediação entre a entidade e a parceria de quem fosse
administrar. Afirmou que a necessidade da parceria se dava
porque o sindicato não tinha condições de gerir o quiosque. A
prefeitura não foi informada acerca da incapacidade de o
sindicato administrar o bem objeto da permissão de uso. Disse
que recebia ordens, referente ao período em que não era
presidente, da diretoria tal ordem consistia em determinar que o
depoente
fosse
até
o
quiosque
em
determinadas
circunstâncias, contudo, o depoente faz parte de uma entidade
de âmbito nacional e não tinha tempo para ficar indo todos os
dias até o quiosque, razão pela qual decidiram fazer uma
parceria com uma pessoa que estava interessada. A pessoa
era o Sr. Álvaro, conhecido pelo depoente como Mió. Afirmou
que o Sr. Álvaro que procurou a entidade, assumindo os
encargos de pagar as taxas, água e luz e ainda dar descontos
para os associados. A vantagem para o sindicato era 'ganhar'
mais associados, através do desconto de 15% sobre o valor
consumido. A parceria não estava dando certo porque o Sr.
Álvaro não estava cumprindo sua parte no acordo, água era em
média R$ 500,00 e a luz em média R$ 800,00/900,00. Os
descontos, porém, estavam sendo concedidos. A parceria
desde o começo não estava dando certo, pois desde logo
atrasou água e luz. Chegou a cortar a luz, tendo o Sr. Álvaro
passado a conta para seu nome para arcar com os custos.
Afirmou que no contrato previa que em caso de
descumprimento o 'parceiro' teria que se retirar. Com relação
ao Sr. Álvaro, foi falado para ele se retirar mas ele não cumpria
a determinação. Então foi dada uma ordem pela diretoria, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
16
sabe dizer como se deu a ordem, tampouco de quem foi a
ordem, o depoente reafirma que faz parte de uma federação e
na data da decisão que foi dada em assembleia estava
viajando. Na assembleia ficou definido que o Sr. Álvaro deveria
sair, dada a ordem inclusive, para que retirasse as coisas do
Sr. Álvaro do quiosque. Sabe que foram retiradas algumas
bebidas pertencentes ao Sr. Álvaro levadas a uma garagem
pertencente ao pai do requerido Eduardo, mas é locada para o
sindicato. Com relação à Sra. Helena, o problema foi que ela
realizou uma obra que não poderia ter sido feita, sendo que a
prefeitura notificou o sindicato. A Sra. Helena foi informada
acerca da irregularidade da obra, contudo ela se recusou a
demolir a parede construída, além disso a Sra. Helena também
chegou a atrasar contas. O requerido Eduardo era presidente
desde 2006 e o depoente era o vice. O depoente era
presidente na época da Sra. Helena, sendo ele responsável
pela negociação. Na época do Sr. Álvaro o requerido depoente
fazia parte da diretoria. A Sra. Helena não saiu 'numa boa'
também tiveram que retirar as coisas dela para ela retirar
posteriormente. As coisas da Sra. Helena foram levadas ao
sindicato” (fls. 1.106/1.108) (g.n.);
“A testemunha Sr. Felipe Antônio afirmou que é funcionário da
prefeitura desde abril de 2017, antes disso advogava.
Atualmente é chefe de gabinete. Afirmou que em 2009/2012
trabalhou na gestão da prefeita Milena, na função de assessor
de departamento da PGM e na gestão do prefeito José Alberto
em 2007, na função de diretor de divisão da assessoria
parlamentar. Afirmou que houve uma permissão de uso de
quiosque em favor do sindicato na época da gestão da prefeita
Milena, entre 2009/2010. Não se recorda em que época
aconteceu
algum
incêndio.
Existe
um
decreto
que
regulamenta a matéria que veda a transferência da
permissão para particulares, o que é previsto no decreto é
que o permissionário pode desistir do quiosque e havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
17
interessado e se o interessado doar o valor para o fundo
social de solidariedade é feita essa transferência. A
transferência nesse caso necessariamente deve passar
pela prefeitura. Há muito tempo atrás, após a construção dos
quiosques os ambulantes que tinham permissão foram
transferidos automaticamente para os quiosques. No caso
específico do sindicato, era um quiosque vazio que foi objeto de
uma negociação envolvendo prefeitura e sindicato, ocasião em
que foi concedida pela prefeitura o direito de concessão de uso
do quiosque ao sindicato, dentre outros benefícios em favor
dos servidores. Atualmente há uma recomendação do
Ministério Público, acatada pela Prefeitura que veda novas
permissões sem processo licitatório. Existe um decreto que
permite a figura do preposto, que seria um representante do
permissionário. Após a recomendação, a prefeitura optou por
destinar o quiosque a um projeto de praia acessível, mas ainda
não foi efetivado e atualmente o quiosque encontra-se fechado.
Não sabe dizer se há algum valor a ser pago para a Prefeitura.
Sabe que o sindicato ficou devendo alguma taxa, mas não se
recorda dos detalhes. Não sabe dizer se algum quiosque foi
transferido no modo previsto no decreto. A contrapartida em
favor da prefeitura é a taxa de licença e funcionamento que o
permissionário deve pagar em razão do uso. Não sabe se o
sindicato pagava essa taxa, mas lembra que existia uma dívida
do sindicato com relação à referida taxa” (fls. 1.109/1.110)
(g.n.);
“Por fim, foi juntada aos autos mídia extraída de processo
criminal visando apurar os mesmos fatos, contendo o
depoimento da testemunha Gesival Gomes de Souza, o qual
disse que atualmente ocupa o cargo de Secretário Municipal de
Assuntos Jurídicos, sendo que anteriormente era Delegado da
Polícia Federal. Disse que, na praxe, até novembro do ano
anterior era permitida a transferência da permissão de uso
dos quiosques. Em novembro foi veiculada uma circular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
18
notificando os permissionários de que não poderiam mais
efetuar transferência da permissão. Disse que no decreto
que regulamentava a permissão havia a possibilidade de existir
preposto, mas que não sabe como isso funcionava. A respeito
do quiosque 34, disse ter elaborado parecer em processo
administrativo e que na época o quiosque estava atribuído ao
Sindicato dos Funcionários Públicos. Disse tratar-se de questão
polêmica, pois a área onde foi construído o Sindicato era da
União e havia inquérito civil público do qual participou de
algumas reuniões, em que era questionado o fato de os
quiosques terem sido construídos em área da união. Disse que
além da questão da transferência que era livremente
negociada e até anunciada na Internet, havia a questão de
como a Prefeitura podia permitir que fosse transferida para
terceiros uma área que nem era dela. Disse que não sabe
como funcionavam as transferências, nem como eram
formalizadas, mas que na praxe isso era juridicamente
possível. Disse que não sabe se a legalidade do decreto e
de tais atos chegou a ser questionada judicialmente, tendo
conhecimento apenas do inquérito civil já mencionado e de
cessão de uso em que o SPU (Secretaria de Patrimônio da
União) a partir de julho de 2017 passou a área para o domínio
do município. Perguntado a respeito de como funcionava a
transferência, se o permissionário devolvia à Prefeitura a
permissão e esta repassava, ou se o próprio cessionário ia
passando adiante, respondeu não ter conhecimento” (fls.
1.112/1.113) (g.n.).
Inclusive, o próprio Parquet, ainda em primeiro grau, em
suas razões finais escritas (cf. fls. 1.018/1.041), também fez expressa remissão não
apenas aos depoimentos pessoais dos ora embargantes (fls. 1.024/1.025,
1.025/1.026 e 1.026/1.027), mas também aos depoimentos das testemunhas, entre
elas Felipe Antônio Colaço Bernardo (fls. 1.020/1.021) e José Fernandes Aparecido
Zanelatto (cf. fls. 961/963 e 1.023), havendo este último afirmado, verbi gratia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
19
“A testemunha José Fernandes Aparecido Zanelatto
afirmou que as permissões de uso são efetuadas de
acordo com o que dispõe a lei orgânica do Município.
Existe o decreto que regulamenta as permissões além da
permissão os alvarás e a possibilidade de alteração de
cadastro existia de acordo com o decreto 2964/07. Era
permitida a transferência do cadastro. A transferência era
permitida
seguido
rito
processual.
A
prefeitura
desconhecia o que as partes tratavam. O quiosque 34 saiu a
permissão de uso final de 2009, a inscrição foi em 2010 e
perdurou por algum tempo. Não vê algum prejuízo para a
prefeitura. Permanece uma boa parte dos permissionários,
mas outros transmitiram o cadastro. Recentemente tiveram
algumas
orientações
do
Ministério
Público
sobre
comercialização de ponto. Orientação para que não
houvesse mais alterações e as novas vagas deveriam ser
por processo licitatório. O atual prefeito sancionou decreto
revogando parágrafos do artigo 9, do decreto 2964/07,
justamente o que permitia a transferência. Em novembro
de 2017 lançou decreto revogando o anterior. Existe o
permissionário que é o titular e tem a possibilidade que ele
nomeie um preposto para responder pelo estabelecimento em
suas ausências. A prefeitura exige que se for nomeado o
preposto, todos precisam ser cadastrados. Não tem mais
tributos por isso. O quiosque que era do SINTRAPE não está
em funcionamento atualmente. Na época o quiosque 34 tinha
pendencias. A possibilidade de preposto passa pela
prefeitura como cadastro. Não se recorda se teve
nomeação de preposto do quiosque 34” (fls. 1.023) (g.n.).
Por outro lado, não há falar em qualquer omissão no r.
julgado colegiado em relação à análise da prova oral produzida nos autos, inclusive
aquela emprestada (CPC, art. 372) do processo criminal juntada pelo embargante
EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR (cf. fls. 962, 964/965, 969, 974/975, 980,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
20
1.007 e 1.112/1.113), ora novamente reproduzida, posto que devidamente sopesada
(CPC, art. 371).
E, ademais, no V. Acórdão embargado (fls. 1.559/1.562),
expressamente mencionando os depoimentos das testemunhas prestadas nos autos
(cf. fls. 1.562), no tocante à alegada “praxe administrativa” conforme bem salientado
pelo embargado em sua contrariedade aos recursos sub examine (fls. 34/35) , restou
expressamente delimitado e esclarecido que tal “praxe”, por evidente, não se
sobrepõe à legalidade (CF, art. 37, caput):
“A permissão de uso de bem público, como é cediço, se
caracteriza como ato unilateral, discricionário e precário,
competindo ao ente municipal, destarte, valorar acerca da
conveniência e oportunidade na sua concessão, por isso,
observa o doutrinador JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO
FILHO, que 'o ato de permissão de uso é praticado intuitu
personae, razão por que sua transferência a terceiros só se
legitima se houver consentimento expresso da entidade
permitente. Nesse caso, a transferibilidade retrata a prática
de novo ato de permissão de uso a permissionário diverso
do que era favorecido pelo ato anterior'.
Nessa conformidade, as condutas dos corréus além de não
se coadunarem com a própria natureza do instituto da
permissão de uso de bem público, também violam as
disposições do Decreto Municipal no 2.964, de 03.10.2007
(fls. 420/434, 635/649 e 1.250/1.258), que disciplina o
funcionamento dos bens próprios municipais (quiosques),
localizados na orla marítima (com a redação da época dos
fatos): (...)
Da mera leitura dos dispositivos antes transcritos sem
adentrar em minúcias acerca de certa contradição em seus
termos , infere-se que a permissão de uso dos quiosques
possui caráter oneroso, precário e por prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias (art. 1o), sendo de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
21
pessoal e intransferível a qualquer título, à exceção da
hipótese de falecimento, em que se admite sua
transferência para o cônjuge ou parente consanguíneo até
1o grau, mediante requerimento do interesse e a critério do
Chefe do Poder Executivo (art. 2o).
É permitida, contudo, a alteração de sua titularidade, após
12 (doze) meses de sua outorga, mediante prévio
procedimento licitatório e quitação de débitos tributários
pendentes (art. 1o, par. ún.). O outro meio, o único, aliás,
mencionado pelos corréus e pelas testemunhas (art. 9o,
par. ún.), consistiria na revogação da permissão e
cancelamento de sua licença, no caso de perda do
interesse na exploração da atividade econômica, sendo
que a outorga de nova permissão ficaria condicionada ao
pagamento dos tributos e da realização de doação.
Contudo, a redação não era suficientemente clara acerca da
possibilidade de se requerer a revogação da permissão 'em
favor' de terceiro escolhido pelo Permissionário-Quiosqueiro
(art. 1o, caput, in fine), e se isso se daria de forma automática,
bastando, para ser beneficiado, a quitação dos tributos e a
efetivação de doação do valor determinado ao Fundo Social de
Solidariedade, diante da já mencionada discricionariedade
da Administração, que deve anuir de forma expressa (art.
9o, par. ún.).
De toda forma, tal possibilidade de, após o requerimento de
revogação do permissionário, se conceder Permissão da forma
estipulada no par. ún. do citado art. 9o do Decreto Municipal no
2.964/2007
cuja redação foi posteriormente alterada pelo
Decreto Municipal no 4.219, de 08.12.2016, que acrescentou os
§§ 1o e 2o ao art. 9o , foi revogada pelo Decreto Municipal no
4.404/2017” (fls. 1.559/1.562) (g.n.).
Pelas mesmas razões antes expostas (fls. 1.559/1.562),
não há falar em qualquer suposta contradição em razão do entendimento tomado pela
douta Turma Julgadora em relação aos termos do Decreto Municipal no 2.964/2007

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
22
(fls. 420/434, 635/649 e 1.250/1.258), somente revogado em 2017, por força do
advento do Decreto Municipal no 4.404/2017, que, na concepção do embargante
EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR, afastaria o “decreto condenatório sobre
fatos ocorridos antes de tal revogação” (fls. 18), diante do que expressamente já se
ressaltou à exaustão, afinal, para a alteração de titularidade da permissão, na
modalidade mencionada pelas testemunhas (Decreto Municipal no 2.964/2007, art. 9o,
par. ún.; cf. fls. 1.561)(7), exigia-se a imprescindível intervenção da Administração
Pública Municipal, o que em momento algum se demonstrou haver ocorrido nas 2
(duas) oportunidades abordadas nos autos.
Igualmente, não há contradição alguma no tocante à
aplicação das penas impostas aos embargantes ALEXANDER MUNUERA e JOSINO
MOREIRA DA SILVA, pois, no V. Acórdão embargado, restaram evidentemente
afastadas as seguintes condenações:
(i) de multas civis (i.1) sobre o prejuízo ao erário público
verificado (R$ 981,53), e (i.2) sobre os valores das
remunerações percebidas pelos corréus, que haviam sido
estipuladas com fundamento nos incs. II e III, do art. 12 da LIA
“ou por caracterizarem a ocorrência de indevido bis in idem
(no que tange aos corréus ALEXANDER e JOSINO, que foram
condenados pela prática de atos que causem prejuízo ao erário
público, previstos no art. 10 da LIA, e pela prática de atos que
atentem contra os princípios da Administração Pública,
elencados no art. 11 da LIA); ou em razão do afastamento da
condenação do corréu EDUARDO, pela prática de atos que
atentem contra os princípios da Administração Pública,
elencados no art. 11 da LIA, como antes destacado” (cf. fls.
1.571);
(7) Decreto Municipal no 2.964/2007, Art. 9o. Na hipótese da perda do interesse na exploração da
atividade econômica, o Permissionário-Quiosqueiro deverá requerer à Administração Pública Municipal a
revogação da permissão de uso e o cancelamento de sua licença, respondendo por todas as obrigações
relativas até a data do requerimento. Parágrafo único. A outorga de novas permissões ficará
condicionada ao pagamento dos tributos regulamente lançados pelo município e doação pelo
permissionário, ao Fundo Social de Solidariedade, da importância equivalente a 71,29 (setenta e um
vírgula vinte e nove) URM (Acrescentado pelo Decreto Municipal no 3.355, de 24.11.2009) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
23
restando mantida apenas
“a condenação da multa civil de 3 (três) vezes o valor do
acréscimo patrimonial (R$ 24.900,00), nos termos dos arts.
9o, e 12, I da LIA, que possui maior gravidade, em relação aos
corréus ALEXANDER e JOSINO, e em função da gravidade
das condutas perpetradas” (fls. 1.571/1.572) (g.n.);
isto porque o enriquecimento ilícito no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos
reais), calculado em referência ao contrato ilegalmente pactuado com Álvaro Mioshi
Matsuda, por certo não se confunde com o prejuízo ao erário verificado (R$ 981,53),
referente a uma das taxas de transmissão da permissão do quiosque no 34, devendo
este último (R$ 981,53) ser obviamente ressarcido ao erário, até porque o prejuízo em
si (R$ 981,53), não se confunde com a multa anteriormente imposta pelo V. Juízo a
quo advinda de tal prejuízo (R$ 1.963,06 = R$ 981,53 x 2; cf. fls. 1.531/1.532), esta
sim afastada pelo r. decisum colegiado como já novamente explicitado.
Superadas as matérias abordadas nos embargos de
declaração opostos por ALEXANDER MUNUERA e JOSINO MOREIRA DA SILVA
(fls. 01/11), especificamente em relação ao recurso oposto pelo embargante
EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR (fls. 12/23), no qual alegou ainda a
presença de omissão por não haver o V. Acórdão embargado se manifestado acerca
do fato de que se encontrava afastado do SINTRAPE desde o ano de 2013, basta
apenas verificar que o V. Acórdão ora embargado expressamente indica diversos
fatos contrários à referida afirmação, pois:
“(...) a despeito das alegações, relato e informações
manifestados (i) argumentou não possuir qualquer relação
com os fatos debatidos nos autos, ocorridos entre os anos de
2014 a 2016, pois se encontrava afastado do SINTRAPE desde
março de 2013, após o seu mandato como presidente, para
assumir cargos junto à Prefeitura de Peruíbe (Diretor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
24
Departamento, em 10.04.2013; e Secretário Municipal de
Educação, em 02.03.2015
cf. fls. 410/412 e 625/627); (ii)
relatou em seu depoimento pessoal, tomado na audiência
realizada em 23.04.2018 (fls. 932/934, cujos trechos mais
relevantes foram transcritos na r. sentença às fls. 1.105/1.106),
que desconhecia a relação jurídica existente entre os parceiros
Helena e Álvaro e o SINTRAPE, porém acreditava que
mantivesse os mesmos moldes de sua época, em que os
parceiros eram, segundo alegou, apenas auxiliares que
serviam para contribuir na condução da administração/gerência
do quiosque; e (iii) informou também desconhecer se havia
sido feito contrato
, o corréu EDUARDO, a seu turno, foi
condenado apenas pela prática de atos de improbidade
administrativa decorrentes de enriquecimento ilícito, por conta
das tentativas de venda do bem público (LIA, arts. 9o, e 21, I),
(...). Contudo, a título ilustrativo, não é despiciendo anotar que,
de maneira absolutamente contraditória, nas declarações
prestadas perante a Delegacia de Polícia de Peruíbe em
21.12.2016 data em que se cumpriu o mandado de busca e
apreensão para recuperar os bens de Álvaro subtraídos do
quiosque, os quais foram localizados no imóvel de seu genitor,
Waldemar Teles de Souza (fls. 179/182 e 260/267) , o corréu
EDUARDO, após informar exercer o cargo de Secretário de
Assuntos Jurídicos do SINTRAPE, demonstrou profundo
conhecimento acerca das contratações de parcerias para a
exploração do quiosque, incluindo o contrato celebrado com
Álvaro e tudo mais relacionado ao seu inadimplemento,
inclusive a retirada dos seus bens do quiosque, decidida pela
diretoria em reunião, e que seus integrantes haveriam lá
comparecido, durante a madrugada, para efetuar essa
remoção, conforme se verifica dos autos eletrônicos da ação
penal no 0001320-33.2017.8.26.0441, em tramitação perante o
V. Juízo da 1a Vara da Comarca de Peruíbe (fls. 124/125
daqueles autos), in verbis: (...). Ademais, nas declarações
prestadas nos autos do inquérito civil, em 25.11.2016, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
25
testemunha Álvaro relatou que as tratativas para negociar a
exploração do quiosque no 34 foram feitas na sede do
SINTRAPE, na presença dos 3 (três) corréus, JOSINO,
ALEXANDER e EDUARDO, e que o pagamento da quantia
inicial exigida, de R$ 5.000,00, foi efetuada a todos, em espécie
(fls. 59, 155 e 208), no mais, o relato possui teor semelhante
àquele prestado nestes autos (em 23.04.2018 fls. 932/934,
parcialmente transcrito às fls. 1.108/1.109 da sentença): (...).
Do mesmo modo, a testemunha SERGIO DOS SANTOS, um
dos Policiais Militares que acompanhou os representantes do
Parquet no cumprimento do mandado de busca e apreensão no
imóvel de propriedade do genitor do corréu EDUARDO (fls.
179/182 e 260/267), informou que 'o requerido Eduardo Teles
acompanhou toda a diligência e justificava dizendo que os bens
retirados de um quiosque e que foi deixado lá para que o
proprietário fosse buscar' (fls. 1.112, depoimento realizado em
23.04.2018 fls. 932/934, cujo trecho mencionado foi extraído
da r. sentença), e ao ser questionado pela douta Magistrada se
o corréu EDUARDO havia demonstrado surpresa ou se sabia
que as coisas estavam lá, a testemunha informou que ele
relatou a versão antes transcrita (termo de audiência de
23.04.2018, fls. 932/934). Nesse âmbito, traz-se também à
colação, apenas para confirmar as conclusões, bem como a má
índole dos corréus, trechos das declarações pela testemunha
Helena, cujo contrato foi celebrado antes do ajuste pactuado
com Álvaro, e que também obteve o mesmo desfecho ou
seja, a arbitrária remoção de seus bens do quiosque e a troca
de cadeado para impedir seu acesso pelos corréus (fls. 56/57 e
202/203) , em que relatou que se dirigiu ao quiosque para
tentar, sem sucesso, recuperar seus pertences, 'um funcionário
da Brava Segurança, que é do Paulão, ficou sentado em uma
cadeira para impedir que eu entrasse no quiosque. Isso
aconteceu em 2014, antes da liminar. Fui conversar com o
Paulão, o qual disse que o Eduardo Teles o contratou para
colocar um segurança no local. O Paulão disse que eu deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
26
conversar com Eduardo Teles. Conversei com Eduardo Teles e
Paulão no meu quiosque. Eduardo Teles disse que 'eu sou
Deus' bateu no peito dizendo que 'nada passa por mim'. Até
hoje não recebi nada. Queria pelo menos receber os freezers.
Fez os boletins de ocorrência dos furtos. Depois, fiquei
sabendo que o quiosque foi arrendado por Álvaro. Fiquei
somente seis meses porque invadiram o meu quiosque. Fiquei
sabendo que Álvaro recuperou os bens dele, graças à atuação
do Ministério Público. Por isso, vim informar que possuo bens
em poder do SINTRAPE' (fls. 57 e 203) (g.n.)” (cf. fls.
1.566/1.570).
Do mesmo modo, não há falar em omissão derivada de
suposta contradição existente na r. sentença proferida pelo V. Juízo a quo, que
haveria informado “que só era possível responsabilizar o requerido Alexander” (cf. fls.
19), mas, ao final, acabou por também condenar o embargante EDUARDO MARTINS
TELES DE AGUIAR, até porque, para o julgamento dos recursos de apelação neste
Egrégio Tribunal, restou devolvida toda a matéria impugnada à apreciação da douta
Turma Julgadora, que, por tudo o que já se expôs não apenas na r. decisão colegiada
embargada (fls. 1.528/1.580), como também nos presentes embargos de declaração,
não agasalha suposta inferência no sentido de responsabilização somente do também
embargante ALEXANDER MUNUERA, pois todos os fatos que atraíram a
responsabilização do embargante EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR,
exclusivamente pela tentativa de venda do bem público (LIA, arts. 9o, 12, I, e 21, I)
aos terceiros Helena Cristina Ferreira de Miranda e Álvaro Mioshi Matsuda, foram
amplamente declinados no V. Acórdão de fls. 1.528/1.580.
Na verdade, no que tange à quase totalidade das
matérias levantadas pelos embargantes, o que os embargantes pretendem, em última
análise, através dos recursos opostos (fls. 01/11 e 12/23), é tão somente o reexame
das provas e a reforma da r. decisão colegiada, o que demonstra nítido caráter
infringente, devendo, se for o caso, manejarem recurso adequado para reexame das
questões suscitadas nos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
27
Nesta altura, é imperioso salientar que “os embargos de
declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante
disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento,
estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição, ou ainda, erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes” (STJ, EDcl no
AgRg no AgRg nos EDcl no REsp no 389.015/PR, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO,
1a Turma, julgado em 12.04.2005).
Não é demais relembrar que se mostra “desnecessária a
manifestação explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a
matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a
implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional. Assim sendo, a
rejeição dos embargos de declaração não acarreta afronta ao art. 535 do CPC,
quando manejados com esse propósito” (STJ, REsp no 663.578/RS, rel. Min. FELIX
FISCHER, 5a Turma, julgado em 15.03.2005). No mesmo sentido: STJ, REsp no
285.948/RJ, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, 6a Turma, julgado em 23.03.2007;
e STJ, AgRg no REsp no 902.224/PR, rel. Min. JOSÉ DELGADO, 1a Turma,
julgado em 17.04.2007.
Por derradeiro, não é despiciendo anotar também que “a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é
peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução
da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se deu no caso ora em
exame” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 326.252/MG, rel. Min. FRANCIULLI NETO,
2a Turma, julgado em 01.03.2005).
Segundo o escólio de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR(8), os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da
sentença. Evidentemente, cabem alterações, principalmente quando se tiver de
eliminar omissão ou contradição, que não deverão ir além do estritamente necessário
(8) HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, Vol. III, 47a ed., RJ:
Forense, 2015, p. 1.060.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
28
para sanar tais questões.
Dessa
forma,
a
reapreciação
pretendida
pelos
embargantes não está compreendida nas hipóteses autorizadoras do oferecimento de
embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC (STJ, EDcl nos
EDcl na Rcl no 8.856/MT, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 1a Seção, julgado em
14.12.2016), nada havendo, pois, que aclarar no acórdão embargado, devendo os
embargantes repita-se exercerem seus inconformismos contra seus termos pelas
vias adequadas e perante quem de direito.
Entretanto, por último, como já adiantado, o V. Acórdão
de fls. 1.528/1.580 comporta o suprimento de apenas uma das omissões apontadas
pelo embargante EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR às fls. 20/22,
especificamente em relação à ordem de indisponibilidade de seus bens, concedida
em sede de tutela de urgência, conforme a r. decisão de fls. 296/301, confirmada pelo
V. Acórdão de fls. 983/992 e 1.059/1.068 (TJSP, AI no 2064008-25.2018.8.26.0000,
rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
21.06.2018), pois, de fato, ao final, restou afastada a imposição de penas de caráter
pecuniário em relação ao referido embargante, condenado (LIA, arts. 9o, e 12, I)
exclusivamente às penas de (i) perda da função pública; (ii) suspensão dos direitos
políticos pelo prazo de 3 (três) anos também em razão do ato apenas tentado (LIA,
art. 21, I) ; e (iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos; razão
pela qual fica expressamente revogada a tutela de urgência anteriormente concedida
em relação ao embargante EDUARDO MARTINS TELES DE AGUIAR, mantida a
ordem em relação a ALEXANDER MUNUERA e JOSINO MOREIRA DA SILVA.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
de fls. 01/11, e acolhem-se parcialmente os embargos de declaração de fls. 12/23,
sem efeito modificativo da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001054-29.2017.8.26.0441/50000 -Voto no 9574 - LFDS
29
CARLOS VON ADAMEK
Relator